Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio das 5a e 6a Turmas, unificou o entendimento de que a prática de falta grave durante a execução penal não interrompe o prazo para saídas temporárias, conforme dispõe o artigo 123 da Lei de Execuções Penais, ao exigir tão somente o cumprimento de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena para réus primários; e de 1⁄4 (um quarto) para réus reincidentes, para a concessão do referido benefício.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.